Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718991-70.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CLAUDIMAR PEREIRA BRAGA RECORRIDO: LAIS DA CONCEICAO ALEXANDRE DESPACHO Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Claudimar Pereira Braga contra decisão da MMa. Juíza de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, que, nos autos no 0710805-58.2021.8.07.0003, revogando decisão anterior, restabeleceu, em desfavor do recorrente, a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida Laís da Conceição Alexandre (ID 27283754). Consta dos autos que, em 22/04/2021, a vítima Laís da Conceição Alexandre registrou ocorrência policial, na qual noticiou que convivia maritalmente com o recorrente desde 2013 e que eles possuem dos filhos em comum, frisando que eles se separaram em setembro de 2020 e reataram em fevereiro de 2021, oportunidade em que ela e os filhos retornaram para o apartamento do casal. Narrou que, no dia 20/03/2021, o recorrente afirmou que iria matá-la, caso ela se separasse dele, e que, no dia 21/04/2021, o investigado ligou para o seu celular e, além de tê-la injuriado de “vagabunda” e “vadia”, ameaçou jogar as coisas dela no lixo, se ela não chegasse em casa em 20 (vinte) minutos, o que, de fato, aconteceu, tendo ela enfatizado que encontrou seus pertences em um carrinho de compras dentro do contêiner de lixo do condomínio. Declarou que, ao tentar entrar no apartamento, o recorrente disse que a mataria, caso ela ficasse no local, de modo que, amedrontada, saiu na companhia das filhas I. e M., já que o investigado não permitiu que ela levasse o filho H. Na mesma oportunidade, Laís requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (IDs 27283058 e 27283610). Em 22/04/2021, a MMa. Juíza de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF aplicou, em desfavor do ora recorrente, as seguintes medidas protetivas de urgência: I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; II) proibição de aproximação da requerente, mantendo uma distância mínima de 200 (duzentos) metros desta; III) proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação; IV) recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do ofensor (ID 27283614). Em 29/04/2021, a Defesa do ora recorrente requereu a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor (ID 27283629). Alegou que, na verdade, ele e a vítima constituíram união estável em 2014 e que, em 17/07/2020, o casal resolveu se separar, salientando que realizaram um acordo extrajudicial de partilha de bens e de guarda dos filhos. Afirmou que, em outubro de 2020, o recorrente ajuizou uma ação de alimentos em relação à filha do casal, que era a única que continuava na guarda da ofendida, bem como aduziu que, após a separação, a vítima passou a residir em outro endereço com a filha M., tendo juntado cópia do contrato de aluguel da ofendida. Destacou, ainda, que a ofendida tentou reatar o relacionamento, mas que, diante da discordância do recorrente, ela teria inventado os fatos narrados na ocorrência policial com o objetivo de se vingar. Em atenção às alegações e aos documentos juntados pelo ora recorrente, o Juízo a quo revogou as medidas protetivas de afastamento do ofensor do lar e de recondução da vítima ao lar, tendo mantido, contudo, as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (ID 27283646). Posteriormente, em 03/05/2021, a Defesa da vítima requereu o restabelecimento das medidas protetivas de afastamento do recorrente do lar e de recondução da vítima à residência, asseverando que o casal somente ficou separado entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, período no qual a vítima realmente alugou um imóvel para residir com os filhos. Destacou que, contudo, o casal se reconciliou e a vítima voltou a morar com o recorrente, tendo ela vendido os móveis que havia comprado o rescindido o seu contrato de aluguel. Ademais, a Defesa juntou fotos e prints de conversas pelo aplicativo de WhatsApp, a fim de comprovar as suas alegações (IDs 27283713 e 27283718/27283735). Assim, em 05/05/2021, a MMa. Juíza de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF revogou a decisão que havia determinado o retorno do ofensor ao lar e restituiu a decisão de ID 27283614, ordenando que o ora recorrente permanecesse afastado da residência em que costumava residir com a vítima (ID 27283754). Inconformada, a Defesa do investigado interpõe o presente recurso em sentido estrito (ID 27283764), requerendo a revogação da medida protetiva de urgência de afastamento do lar e a cassação da decisão que cancelou o retorno do recorrente à referida residência. Para tanto, reitera os argumentos apresentados na petição de ID 27283629 e acrescenta que os documentos e fotos juntados pela ofendida não comprovam que eles haviam reatado o relacionamento na época do registro da ocorrência policial. Por fim, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a Defesa da ofendida manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27283793). A MMa. Juíza a quo manteve a decisão impugnada, bem como deferiu, em favor da ofendida, a medida protetiva de urgência de proibição do ofensor de frequentar o condomínio em que ela reside e determinou o religamento da energia elétrica do apartamento, com a alteração da titularidade da conta para o nome da vítima (ID 27283795). É o relatório. De início, impende ressaltar que, a teor do artigo 14 da Lei no 11.340/2006, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher têm competência cível e criminal e que as medidas protetivas de urgência também podem possuir caráter diverso. Ademais, consoante o disposto no artigo 13 da Lei no 11.340/2006, as disposições do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal aplicam-se subsidiariamente, naquilo que couber, aos casos sujeitos à disciplina da lei especial. Dessa forma, como a Lei no 11.340/2006 não especifica as decisões impugnáveis por meio de recurso e os recursos cabíveis, essas regras devem ser buscadas no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, a depender da natureza das questões a serem discutidas. No caso em apreço, a vítima registrou ocorrência policial pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria, de forma que as medidas protetivas concedidas visam a resguardar a integridade psíquica e física da ofendida, possuindo, portanto, natureza eminentemente criminal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I - Dentre as medidas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, evidencia-se que as constantes dos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores da maior proteção do direito penal. II - Ademais, as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória. III - Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que "as medidas protetivas fixadas na forma do art. 22, incisos I, II e III, da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal e, por essa razão, deve ser aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/2/2015). IV - In casu, o d. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher impôs contra o recorrente as medidas protetivas elencadas no art. 22, II e III, alíneas "a" e "b" , da Lei n. 11.340/06 (afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a ofendida e familiares), ante a notícia de suposta prática dos crimes de ameaça e injúria. (...) (RHC 94.320/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) – grifos nossos. Considerando que a matéria em apreço é afeta à jurisdição criminal e que não há previsão de recurso específico contra a decisão que defere medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica e familiar, o instrumento jurídico cabível na hipótese é a reclamação, cujo prazo para interposição é de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 232 e 233 do Regimento Interno desta Corte de Justiça: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” Nesse diapasão: “[...] 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). [...]” (Acórdão 1316421, 07484133620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, há de se ressaltar que, no presente caso, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista o cumprimento dos requisitos referentes à ausência de má-fé e tempestividade. O mesmo raciocínio foi adotado nos seguintes julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. [...]” (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CABIMENTO. PRAZOS DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PADRONIZAÇÃO. PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRAZO EXÍGUO. NECESSIDADE DE PROLONGAMENTO. 1. É cabível reclamação criminal contra decisão que fixa medidas protetivas de urgência com o objetivo de recrudescê-las, pois inexistente recurso específico para tal, bem como porque presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, materializado pela situação de vulnerabilidade que tipicamente reveste os casos de violência doméstica [...]” (Acórdão 1214878, 07134754920198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS À FILHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS FATOS ENVOLVENDO A MENOR. PROVIMENTO. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência têm natureza de cautelar inominada, não sendo consideradas acessórias ou vinculadas ao processo principal. No entanto, havendo decisão de arquivamento em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, não há mais fundamento para sua manutenção. 3. Reclamação julgada procedente.” (Acórdão 1207861, 20190210003319RSE, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 157/160) Nesses termos, o presente recurso em sentido estrito deve ser conhecido como Reclamação Criminal, de modo que determino a retificação da autuação. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não se evidencia interesse de agir no momento, uma vez que não há cobrança antecipada de custas na espécie e que, em caso de condenação, competirá ao Juízo da Execução Penal verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator